Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. VAGAS DE GARAGEM. IMÓVEL DE TERCEIRO. DOCUMENTOS. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. MEIO INCIDENTAL. MERAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A indicação do pagamento realizado por terceiro ocorreu na primeira oportunidade dada ao agravado/executado para demonstrar que as vagas de garagem não estavam mais a sua disposição.
3. A arguição de falsidade constitui procedimento acessório ao processo de conhecimento principal, no qual a parte que a alega deve expor os motivos em que funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado, sendo indispensável a pericia técnica.
4. A simples alegação de que os documentos são falsos, sem qualquer comprovação, não é apta a ensejar a declaração de falsidade documental.
5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.